Tribunal: TJSP
Processo: 1004491-04.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004491-04.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que são apelantes TEREZA
MILITÃO DE ALMEIDA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e VICENTE MOISES DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HELIO DE SOUZA DUARTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1004491-04.2019.8.26.0152
APELANTES: TEREZA MILITÃO DE ALMEIDA SILVA E VICENTE MOISES DA
SILVA
APELADO: HELIO DE SOUZA DUARTE
COMARCA: COTIA
JUIZ: SEUNG CHUL KIM
AÇÃO: USUCAPIÃO ORDINÁRIA
VOTO No 29764
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – IMPEDIMENTO DE
OBRA NOVA – INVIABILIDADE – GLEBA ADQUIRIDA E
COM POSSE PACÍFICA – FALTA DE PROVA DO
ALEGADO PELO AUTOR – AÇÃO IMPROCEDENTE –
DECISÃO CONFIRMADA – APELO DESPROVIDO.
Cuida-se de Apelação Cível exprobando a R. sentença de fls., que houve por
improcedente o feito de Obrigação de Não Fazer, com pleito de impedimento de Obra
Nova, aforado pelo Apelante, rijo o “decisum” na validade de aquisição de lote,
exercida a posse pelo Apelado, cabendo ao a. por primeiro invalidar a aquisição
realizada; sucumbência fixada.
No recurso de fls. relata a parte vencida que em feito de Usucapião foi
declarada a titularidade do domínio da gleba, aforada Rescisória, mas o Apelado reside
no local e construindo casas e ali ainda colocando animais de grande porte, dando conta
de problemas, construindo o R. no imóvel, e ante a área estar SUB JUDICE não há
como haver continuidade das construções, soltos os animais nas terras da parte
Apelante, inviável a Reintegração por bloqueio da Matrícula, nem sabedores da venda
realizada, buscando procedência “para a retirada das vacas e por hora determinando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
paralização das obras por parte do apelado” (SIC).
Apelo com processamento bastante; respondido.
Esse o breve relato.
Com efeito, é de rigor a mantença da R. sentença, pois que dera mesmo ao
feito a exata solução; o apelo não subsiste, quando ignora o aspecto principal da
perlenga, qual seja, o aspecto possessório da demanda; ficou plenamente assentado que
o R. detém a posse de parte da gleba, e se houve mesmo a tal venda indevida, isso há
que ser estudado em outra demanda.
O pedido, aqui, é de retirada de animais, e embargo de obra; ante a firme
oposição do R. quanto à existência de animais de sua propriedade, impendia prova
segura da tese da inicial que não se produziu; a demolição das casas há que ser
estudada a partir da inidoneidade da construção sobre o Lote objeto dos autos, coisa
igualmente carente de prova.
Outra solução, pois, não haveria que não a tomada pelo H. Magistrado: a
resposta de fls.245 obtempera com inexistência de criação de animais, e em verdade,
como apontado, não há prova dessa existência.
Assim, por todos os ângulos em que examinada a situação, não há falar-se
no acatamento do recurso, pois que a cuidada decisão desterra com a tese desenvolta no
apelo.
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso acrescentados mais dois por cento
à honorária de Primeiro Grau.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica